Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-77.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cobrança de seguro de proteção financeira no contrato de financiamento de veículo. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Cobrança de seguro de proteção financeira no contrato de financiamento de veículo. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000122390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002544-77.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JOÃO
CANDIDO CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, deram parcial provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que
negava provimento e declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente),
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26.438.
APELAÇÃO No 1002544-77.2018.8.26.0077 BIRIGUI.
APELANTE: JOÃO CANDIDO CAVALCANTE.
APELADO: BANCO PAN S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Cobrança de
seguro de proteção financeira no contrato de financiamento de
veículo. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a
cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi
permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia
contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi
pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 68/69, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato
movida por João Candido Cavalcante contra o Banco Pan S/A. Em razão
da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas, das
despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o
valor atribuído à causa, observada a justiça gratuita a ele concedida.
Em suas razões recursais, o autor discorre
sobre a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e de seguro
(fls. 72/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O banco réu contrarrazões a fls. 84/93.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância parcial do voto do eminente Desembargador Relator sorteado,
a quem rendo minhas homenagens.
A divergência se limita à cobrança de seguro
de proteção financeira. Quanto à tarifa de registro de contrato, acompanho
o voto do eminente relator sorteado em função da comprovação da
prestação do serviço (fl. 53) e da não abusividade do valor cobrado de
R$97,93.
Quanto ao seguro prestamista, o Colendo
STJ considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade
de escolher a seguradora de sua preferência.
Esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do
art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
17.12.2018.
Pela análise do contrato (fl. 19), vê-se que
muito embora o contratante tenha tido a liberdade para optar pela
contratação do seguro, não lhe foi assegurado o direito de escolher a
seguradora com a qual pretendia contratar, configurando verdadeira venda
casada expressamente vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor. Consta no referido contrato somente o nome da Seguradora
“PAN SEGUROS S/A.”, do mesmo grupo econômico do banco réu.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao contrato
bancário
(...)
seguro
de
proteção
financeira.
Configuração de venda casada a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a
contratação de seguro com determinada seguradora.
Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento
dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o
rito
dos
recursos
repetitivos
(...).
Recurso
parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311,
Rel.
Des.
HELIO
FARIA).
Evidente a vulnerabilidade do consumidor
em relação ao fornecedor de serviços e por isso deve ser considerada
abusiva a cláusula de adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento
desse abuso prestigia o princípio da isonomia que deve prevalecer entre as
partes.
Em razão do acolhimento de parte dos
pedidos do autor, é o caso de reconhecimento da sucumbência recíproca.
Ante o exposto, pelo presente voto
parcialmente divergente, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para declarar a abusividade da cobrança de seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção financeira no valor de R$600,00, com o recálculo do débito e a
compensação daquilo que foi cobrado indevidamente e com a devolução
do valor de forma simples, com atualização monetária desde a data do
efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
função da sucumbência recíproca, caberá a cada parte o pagamento de
metade das custas e das despesas processuais, além de honorários
advocatícios de R$1.000,00 para cada uma, devendo ser observada a
justiça gratuita concedida à parte autora.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38774
Apelação Cível no 1002544-77.2018.8.26.0077
Comarca: Birigüi
Apelante: João Candido Cavalcante
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

1) Respeitosamente, ouso divergir da douta maioria da
Turma Julgadora pelos fundamentos abaixo descritos.
Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta
sob a alegação de que o autor firmou com o réu um contrato de mútuo para
aquisição de um veículo automotor. Assevera a ilegalidade e abusividade da
cobrança de seguro e tarifa de registro de contrato no importe de R$ 697,93.
Diz que houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e que deve o réu
ser condenado a restituir tal valor.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, condenando
o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
Isso motivou a interposição do presente recurso de
apelação, que não merece acolhida.
Com efeito, no contrato questionado na inicial foram
ajustados registro de contrato de R$ 97,93 e seguro de R$ 600,00, além de
outros encargos (fls. 16/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Às fls. 50 consta “PROPOSTA DE ADESÃO PANPROTEGE
PROTEÇÃO FINANCEIRA”, com a aposição da assinatura do autor.
Um dos princípios que rege as obrigações contratuais é o da
autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar, podendo as
partes estipular livremente sobre seus interesses, desde que os agentes sejam
capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não defesa em lei
(art. 104 do CC/02).
No recurso especial no 1.578.553/SP (Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2.possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Já no REsp no 1.639.259/SP o E. STJ fixou as seguintes
teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro de pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018).
Por sua vez, no REsp no 1.639.320/SP o E. STJ fixou as
seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018).
No caso “sub judice”, o exame do contrato carreado às
folhas 16/19 permite aferir o ajuste de registro de contrato e seguro
prestamista.
Há previsão contratual expressa e manifestação de vontade
própria, não havendo demonstração de vantagem exagerada por parte do
requerido, sendo legítima a cobrança de registro de contrato e seguro
prestamista.
Conforme já anotado, as partes firmaram anexo contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específico (fls. 50) no tocante a seguro proteção financeira, onde há
especificação de garantias ao apelante.
Quanto ao seguro, além de beneficiar o autor, ele o
contratou por livre e espontânea vontade, não havendo que se cogitar de
venda casada.
Adotam-se como razões de decidir os fundamentos
exarados no acórdão prolatado na apelação no 1006698-93.2018.8.26.0189
(Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 23/04/2019):
“(...) No que respeita ao valor relativo à contratação de
seguro, também deve ser declarado escorreito. Considerando a natureza da
prestação creditícia, importa reconhecer a possibilidade do estabelecimento de
pactos acessórios, no caso dos autos, a estipulação de seguro, que pode ser
oferecido pela própria instituição financeira contratante (ou mesmo por outras),
objetivando justamente aumentar as garantias e diminuir os riscos do contrato.
Desse modo, a tarifa de seguro questionada pelo apelante
(seguro prestamista) serve para aumentar as garantias e visa diminuir os riscos
do negócio para ambas as partes, não se podendo invocar como abusiva.
Anote-se que a contratação de seguro de qualquer espécie
(garantia de financiamento bancário), mesmo quando apresentada como
condição para a celebração do negócio é admissível e não representa “venda
casada”, mas, deve ser reconhecida como uma mera premissa da transação
comercial (do mesmo modo que outras garantias, reais ou fidejussórias), ou
seja, a simples exigência de garantia (contratação de seguro) pode ser imposta
ao consumidor como cláusula contratual, desde que se lhe conceda a
faculdade de escolher a seguradora (não havendo imposição).
Nos autos em testilha, a oferta de seguro conjuminado ao
empréstimo não configura venda casada, não se vislumbrando ocorrência de
abusividade na sua contratação (configura prática habitual em contratos
bancários), que vem a beneficiar não somente a instituição financeira, mas,
também o contratante (quando da ocorrência de algum sinistro), posto que o
seguro encontre baldrame legal em Resoluções do Banco Central do Brasil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acaba por reduzir o valor dos juros, estando expressamente previsto e aceito
no contrato de cédula de crédito bancário pactuado entre as partes), não
havendo qualquer comprovação de que fosse obrigatório para a contratação.
(...)
E, com escusas pela reiteração, nota-se que no caso foi
facultado ao consumidor a contratação do seguro de proteção financeira, que
aderiu à proposta, sem qualquer questionamento.
Cabia à parte autora comprovar que, à época da celebração
do contrato, havia proposta de seguro de proteção financeira mais vantajosa
com outra seguradora, o que não ocorreu.
Assim, sobre inexistir qualquer indício de haver o autor sido
compelido a contratar tal seguro, não há falar em abusividade na cobrança
respectiva (...)”.
Em caso similar, assim decidiu esta Corte recentemente:
“AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR COM FUNDAMENTO NO ART. 932,
IV, 'B', CPC
PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE VER ALTERADO O
“DECISUM” EM RELAÇÃO A COBRANÇA DO SEGURO PROTEÇÃO
FINANCEIRA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS
COM AS RAZÕES RECURSAIS QUE COMPROVAM A ADESÃO PELA
AUTORA - DECISÃO REFORMADA AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
RECURSO
PROVIDO.”
(agravo
regimental
no
1020064-49.2016.8.26.0003/50000, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
29/04/2019).
Portanto, não há que se falar em ilegalidade e abusividade
da cobrança de seguro e tarifa de registro de contrato. Tampouco, na
restituição de valores cobrados. O caso é de improcedência da demanda.
Mediante tais considerações, mantenho a r. sentença da
lavra da eminente magistrada Cassia de Abreu. Estipulada a verba honorária
no teto previsto de 20% sobre o valor da causa, não há majoração, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 85, §11, do CPC.
A fim de que o autor possa manejar recursos às instâncias
superiores, considero prequestionada a matéria discutida nos autos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
FE69A8F
6
13
Declarações de
Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
10308338
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002544-77.2018.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.